Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-87.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007610-87.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência da Justiça Federal, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), RICARDO DE CAMPOS - CPF: 274.383.921-04 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1007610-87.2021.8.11.0000 – Cáceres

Embargante:
Caixa Econômica Federal

Embargado:
Ricardo de Campos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1007610-87.2021.8.11.0000 – Cáceres

Embargante:
Caixa Econômica Federal

Embargado:
Ricardo de Campos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Caixa Econômica Federal em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1007610-87.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso, pois, a súmula 82 do STJ é clara ao dispor que compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar feitos relativos a movimentação do FGTS, não se aplicando a súmula 161 do STJ.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 102321968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1007610-87.2021.8.11.0000 – Cáceres

Embargante:
Caixa Econômica Federal

Embargado:
Ricardo de Campos

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto a omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente,
mister
se faz constar que
não se desconhece que
havendo interesse de empresa pública na lide, a competência para processar e julgar o feito deve ser declinada à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I do CPC.

Todavia, a referida norma legal pode ser excepcionalizada nos casos de ação de jurisdição voluntária, consoante visto na espécie, mormente por não haver pretensão resistida material da Caixa Econômica Federal
.

Ora, com a devida vênia,
em que pese as alegações da agravante, o certo é que não apresentou nenhuma resistência à pretensão material exposta na inicial pelo requerente, ora agravado, questionando, apenas e tão somente, a questão afeta a competência
.

Nessa trilha,
andou bem o MM. Juiz ao asseverar que
“correta a manifestação da autora de que até o momento não existe resistência à pretensão material exposta na inicial, e se não há resistência à pretensão material, há então que se observar os precedentes jurisprudenciais já citados para que seja assentada a competência deste juízo para conduzir a ação”
(id. id. 85969978)
.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS DO FGTS. RESISTÊNCIA DA CEF. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1.
A jurisprudência da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, sendo, em regra, de jurisdição voluntária a natureza dos feitos que visam à obtenção de alvarás judiciais para levantamento de importâncias relativas a FGTS, PIS/PASEP, seguro-desemprego e benefícios previdenciários, a competência para julgá-los é da Justiça Estadual
.

2. Por outro lado, havendo resistência da CEF, competente para processar e julgar a causa é a Justiça Federal, tendo em vista o disposto no art. 109, I, da CF/1988. [...]”

(CC n. 105.206/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.08.2009 – negritei)

Neste contexto, é de se ressaltar que
“a Caixa Econômica Federal não é parte integrante da relação processual, mas mera destinatária do alvará judicial, razão por que deve ser afastada a competência da Justiça Federal.”
(STJ, CC n. 102.854/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves – j. 11.03.2009 – negritei)

Não obstante, cabe dizer ainda que pode ser aplicado, analogicamente, ao caso em tela, o quanto disposto na sumula 161 do STJ, a qual dispõe que
“é da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta
.”

(id. 97808462 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente a inexistência de qualquer omissão na espécie, pois, nos casos de ação de jurisdição voluntária, mormente por não ter havido pretensão resistida material da Caixa Econômica Federal, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual, consoante procedentes do c. STJ.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações da agravante, de que deve ser aplicado a súmula 82 do STJ no caso vertente, o certo é que não apresentou nenhuma resistência à pretensão material exposta na inicial pelo requerente, ora embargado, questionando, apenas e tão somente, a questão afeta a competência.

Avançando na elucidação da celeuma, cabe esclarecer à embargante que a menção a sumula 161 do STJ no caso em voga se deu de forma analógica, consoante posto no v. acórdão, nos termos da pacífica jurisprudência do referido Tribunal Superior.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021